Tribunal: STF
Processo: Pet 13236
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Pet autuada nesta SUPREMA CORTE, por prevenção à Pet. 12.100/DF, com representação da Polícia Federal por meio da qual se requereu a prisão preventiva de HÉLIO FERREIRA LIMA, MÁRIO FERNANDES, RAFAEL MARTINS DE OLIVEIRA, WLADIMIR MATOS SOARES e RODRIGO BEZERRA DE AZEVEDO, além da realização de busca e apreensão em face de LUCAS GUERELLUS, RODRIGO BEZERRA DE AZEVEDO e WLADIMIR MATOS SOARES e da realização de busca pessoal em face de HÉLIO FERREIRA LIMA, LUCAS GUERELLUS, MARIO FERNANDES, RAFAEL MARTINS DE OLIVEIRA, RODRIGO BEZERRA DE AZEVEDO e WLADIMIR MATOS SOARES.



    A Defesa de MÁRIO FERNANDES “vem requerer que se autorize, tanto na modalidade virtual quanto na forma presencial, a visita dos seguintes familiares e do estagiário que compõe a equipe de defesa” (eDoc.687).



    É o relatório. DECIDO.



    Nos termos do art. 41, X, da Lei de Execuções Penais (Lei nº 7.210/1984), constitui direito do preso a visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos, em dias determinados. 



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, do RiSTF, DEFIRO O REQUERIMENTO e AUTORIZO a realização de visita, apenas na modalidade presencial, a MÁRIO FERNANDES pelas pessoas abaixo relacionadas, desde que atendidas as normas regulamentares da 1ª Divisão do Exército, local em que o réu está recolhido:



    • BRUNA DALA CORTE FERNANDES Andrade – CPF 034.318.981-06 – Nora do acusado; 



    • JORDANA MESQUITA SANTOS – CPF 749.084.641-20 – Nora do acusado;



     • JOÃO PEDRO BERNARDES FERNANDES – CPF 085.632.131-13 – sobrinho do acusado; 



    • CAROLINE FERREIRA FERNANDES – CPF 051.735.621-02 – sobrinha do acusado; 



    • GIOVANNA FERREIRA FERNANDES – CPF 066.017.251-88 – sobrinha do acusado; 



    • CRISTIANE RODRIGUES DE MOURA – CPF 316.410.321-20 – cunhada do acusado; 



    • MARIA EDUARDA DE AVILA FERNANDES – CPF 068.332.571-08 – sobrinha do acusado; 



    • EDUARDO CEOLIN DA SILVA MENNA BARRETO – CPF 078.965.031-23 – estagiário.



    A 1ª Divisão do Exército deve informar a esta SUPREMA CORTE como estão ocorrendo as visitas.



    OFICIE-SE à 1ª Divisão do Exército, com cópia da presente decisão. 



    Ciência à Procuradoria-Geral da República. 



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente